Tribunal: CARF
Processo: 10980.009252/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.009252/2009-16
ACÓRDÃO
2001-007.303 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAFAEL RAMOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005, 2006, 2007, 2008
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando
este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro Tomazela
(substituto[a] integral), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson
Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Lilian Claudia de Souza.

Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.303 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.009252/2009-16
2
RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 06-39.248 da 4a Turma da DRJ em
Curitiba/PR (fls. 152 e segs.).
Contra o contribuinte supra-identificado foi lavrado o auto de infração de Imposto
de Renda de Pessoa Física - IRPF de fls. 104 a 111, do qual fazem parte os
demonstrativos de apuração de fls. 99/102, o demonstrativo de multa e juros de
mora de fl. 103, o termo de encerramento de fl. 113 e os demais documentos e
demonstrativos constantes dos autos, que lhe exige o recolhimento de crédito
tributário no valor de R$ 14.230,89, sendo R$ 6.679,05 de imposto e R$ 5.009,27
de multa de ofício de 75%, além de R$ 2.542,57 de juros de mora calculados até
30/09/2009.
O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramentos legais de fls.
106/111, apurou deduções indevidas de dependentes, de despesas médicas, de
despesas com instrução e de contribuições à previdência privada/FAPI.
Regularmente cientificado do lançamento em 28/10/2009 (fl. 115), o interessado
ingressou, em 30/11/2009, por meio de representante (procuração à fl. 146), com
a impugnação de fls. 116/125, instruída com os anexos de fls. 126/134.
No resumo dos fatos, aduz que “equivocou-se no lançamento de algumas
despesas, motivo pelo qual o lançamento fiscal está parcialmente correto”. Diz
que as deduções de despesas médicas estão corretas, “pois as consultas médicas
foram efetivamente realizadas e é de direito do Impugnante abater esses valores
do seu imposto de renda”. Acrescenta que já solicitou a adesão ao REFIS, sendo
“necessário, portanto, o desmembramento dos débitos para que as pendências
possam ser regularizadas com o programa da Lei 11.941/2009”.
Concorda com as glosas efetuadas pelo lançamento em relação aos dependentes,
às despesas com instrução e às contribuições à previdência privada/FAPI.
Em referência às despesas médicas, diz que possui necessidade de tratamento
fisioterápico, conforme recibos e laudo médicos, pois onde trabalha "o mobiliário
não é ergonômico, as cadeiras e o monitor do computador não possuíam
regulagem de altura e o banco não viabilizava orientação postural, tão pouco
qualquer programa de ginástica laboral. Dessa forma, somados ao esforço
concentrado para executar todas as demandas, o Impugnante veio a sofrer
diversos problemas de coluna dorsal. Trata-se de uma "CIFOSE POSTURAL"
decorrente das 8 (oito) horas de trabalho diárias e das horas extras prestadas nos
finais de semana, praticamente sentado, ao longo de vários anos de trabalho".
Acrescenta ser "possível verificar no laudo médico que já foi anexado a
manifestação na data de 10.10.2008, o Impugnante, nos anos de 2004 a 2007,
passou por uma série de tratamentos de fisioterapia para resolver as dores e os
problemas de postura agravados pela posição em que trabalha. Como podemos
observar na classificação internacional de doenças CID 10, o diagnóstico M 54.9
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.303 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.009252/2009-16
3
corresponde a 'Dorsalgia não especificada' (dor nas costas)". Considera estar
demonstrado que, "a partir do diagnóstico médico e das atividades profissionais
exercidas, tornou-se necessário o tratamento efetuado, ou seja, FISIOTERAPIA, a
qual é meio utilizado pelo Impugnante para reduzir as dores que sente
constantemente".
Defende que os valores anuais pagos a título de fisioterapia são plausíveis e
justificáveis e assevera enfaticamente que pagou efetivamente pelos tratamentos
e "não há como cogitar da idoneidade dessas despesas e recibos". Aduz que "a
própria Receita Federal tem o entendimento de que o comprovante de
pagamento, quando emitido pelo prestador do serviço, a forma do RECIBO, tem
validade e idoneidade na dedução do imposto de renda". Transcreve decisões
administrativas que estariam nesse sentido.
Em relação ao ano-calendário 2006, diz que já foi objeto de fiscalização, não
havendo "qualquer dúvida a ser esclarecida em relação a esta declaração, tanto é
que já foi devidamente homologada pela Secretaria da Receita Federal. Deste
modo, não há que se falar em nova fiscalização, visto que todas as orientações
repassadas pelo fiscal foram devidamente atendidas, motivo pelo qual a
declaração foi homologada e a restituição foi liberada ao Impugnante".
Informa que aderiu ao REFIS IV com referência às exigências decorrentes das
glosas de dependentes, das contribuições previdenciárias e das despesas com
instrução, concluindo que não há empecilhos à emissão de certidão positiva de
débitos com efeitos de negativa.
Repete que está somente impugnando as glosas de despesas médicas e requer a
homologação das declarações de imposto de renda de 2004, 2005 e 2007,
observada as matérias impugnadas; a declaração de já se encontra homologada a
DIRPF do ano 2006, "não sendo necessário realizar nova análise dessa
declaração"; e o desmembramento dos débitos reconhecidos. Informa que a
procuração será juntada em momento oportuno.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
Da Matéria Não Impugnada
O contribuinte somente contestou as glosas de despesas médicas, pelo que é de
se considerar as demais matérias como não impugnadas e, portanto, não
litigiosas, conforme o disposto no art. 17 do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972, com a redação do art. 67 da Lei 9.532, de 10 de dezembro de 1997:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei
n.o9.532/1997)
Em decorrência disso, considera-se como definitivamente constituído o crédito
tributário que compreende R$ 1.181,03, R$ 682,32 e R$ 746,67 de imposto
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.303 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.009252/2009-16
4
suplementar, R$ 885,77, R$ 511,74 e R$ 560,00 de multa de ofício de 75%, dos
anos-calendário de 2004, 2006 e 2007, respectivamente, e acréscimos legais, que
já foram transferidos para o processo 14486.000695/2010-17 (fls. 148/151).
Do Exercício 2006
O contribuinte informa que a declaração relativa ao ano-calendário 2005 já foi
objeto de fiscalização e, com isso, se encontra homologada, não podendo ser
objeto de novo procedimento fiscal.
Não tem razão.
A fiscalização de determinada matéria da declaração de ajuste anual não significa
que houve a homologação do lançamento que ela representa. De acordo com o
artigo 150, parágrafo 4o, do Código Tributário Nacional, há duas formas de
homologação: a expressa e a tácita. A primeira exige uma atividade explícita da
Administração, por escrito, formalizando o ato. A segunda, se opera pelo decorrer
do prazo de cinco anos, a contar do fato gerador, quando não há pronúncia da
Fazenda Pública:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
No caso, nenhuma das hipóteses havia ocorrido, não existindo óbice para a
revisão do lançamento referente ao imposto de renda da pessoa física relativa ao
exercício de 2006, ano-calendário 2005, que, diferente do que entende o
impugnante, não se encontrava homologado.
Observe-se que as matérias que foram objetos de exigência na notificação de
lançamento 2006/609450605444052 (fls. 18/23 – dependentes, despesas com
instrução e omissão de rendimentos) são diferentes daquela do auto de infração
(fl. 109 – despesas médicas).
O reexame de fiscalização, que é a atividade verificada nesses autos, quanto à
DIRPF/2006, é faculdade concedida à Administração Tributária pelo artigo 906 do
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999:
Art. 906. Em relação ao mesmo exercício, só é possível um segundo exame,
mediante ordem escrita do Superintendente, do Delegado ou do Inspetor da
Receita Federal (Lei no 2.354, de 1954, art. 7o, § 2o, e Lei no 3.470, de 1958, art.
34).
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.303 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.009252/2009-16
5
Este ato foi devidamente formalizado conforme documento de fls. 97/98, e
autorizado pela autoridade competente, não se verificando, pois, qualquer vício
no procedimento.
Da Glosa de Despesas Médicas
Em relação às despesas médicas, todas referentes a procedimentos de
fisioterapia, o contribuinte afirmou a necessidade dos tratamentos para curar
doença laboral e classificada como “dorsalgia não especificada”, que esclarece ser
conhecida como “dor nas costas”. Argúi a razoabilidade dos valores pagos,
asseverando que os recibos apresentados são suficientes à comprovação.
Para se analisar essa questão, é necessária uma pequena digressão em relação à
dedução de despesas médicas.
O artigo 80, seu parágrafo e incisos, do Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/1999, cuja base legal é o art. 8o da Lei 9.250, de 1995, assim regulamenta a
dedução de despesas médicas:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado
o pagamento;
IV- não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V- no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário. (Grifos acrescidos)
Em matéria de deduções da base de cálculo do imposto de renda, há que se
observar, além das disposições do artigo 80, § 1o, inciso III, do RIR/1999,
específico para as deduções de despesas médicas, o que é estabelecido pelo
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.303 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.009252/2009-16
6
artigo 73, § 1o do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, para as
deduções em geral:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).” (Grifou-
se)
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado
fato. É o que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844,
de 1943, estabeleceu expressamente que os contribuintes podem ser instados a
comprová-las ou justificá-las, deslocando o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para os contribuintes, transfere para
esses a obrigação de comprovação e justificação das deduções; não o fazendo,
sofrem as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta
de comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar
significa trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato
questionado.
Nesse contexto, verificando que as deduções são elevadas, proporcionalmente
aos rendimentos líquidos declarados pelo contribuinte, cabe ao fisco, por
imposição legal, tomar as cautelas necessárias a preservar o interesse público
implícito na defesa da correta apuração do tributo, que se infere da interpretação
do art. 11, § 4o, do Decreto-Lei no 5.844, de 1943.
Também é equivocado entender-se que o inciso III do parágrafo 2o do art. 8o da
Lei 9.250, de 1995, reproduzido no inciso III do parágrafo 1o do art. 80 do
RIR/1999, apenas exige que o recibo tenha o nome, endereço e número do CPF ou
CNPJ de quem prestou o serviço. Esta não é a correta interpretação do
dispositivo. A indicação refere-se aos dados que devem constar na declaração de
ajuste. Dados estes baseados na documentação. Entretanto, a tônica do
dispositivo é a especificação e comprovação dos pagamentos. Tanto que admite o
cheque nominativo como documento comprobatório, por ser prova cabal de
transferência de numerários entre pessoas, no entanto, mesmo o cheque pode
estar sujeito à justificação da efetiva prestação do serviço, quando dúvidas
razoáveis acudirem ao fisco, pois essa prestação é o substrato material a dar
guarida à dedução, consoante o inciso II do mesmo art. 8o da Lei 9.250, de 1995.
Documentos, de natureza particular, por si sós, podem não ser suficientes para a
comprovação do efetivo pagamento.
Como se verifica, a discussão relativa à falta de comprovação de efetivo
pagamento é eminentemente relativa à análise da prova colacionada pelo
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.303 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.009252/2009-16
7
impugnante, matéria em relação à qual à instância julgadora é assegurada a
liberdade de convicção, a teor do art. 29 do Decreto no 70.235, de 1972:
“Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.”
Nesse sentido, esclareça-se que meros recibos fornecidos pelos supostos
prestadores de serviços, porquanto documentos expedidos de forma unilateral,
não se prestam à comprovação inequívoca da ocorrência dos fatos neles
descritos, sejam os pagamentos, sejam os serviços. Quando muito, podem
instrumentalizar uma discussão de direito entre as partes, circunscrita a essa
relação privada, efeito também dado pelo art. 320 do Código Civil, não tendo
eficácia plena perante terceiros, mormente a Fazenda Pública e, ainda mais,
quando se pretende, como no caso, modificar substancialmente a base de cálculo
de tributo.
Em contrapartida, a exigência de comprovação de efetivo pagamento tem
justamente por finalidade a confirmação dos fatos por meio de outros elementos
de prova, vale salientar, que sejam independentes de uma simples afirmação de
suposta verdade.
A dedução de despesas médicas na declaração do contribuinte está, assim,
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, não bastando a
disponibilidade de simples recibos dos profissionais que teriam supostamente
prestado os serviços. As deduções submetem-se a duas condições objetivas:
efetividade da prestação do serviço e onerosidade. A ausência de um desses
requisitos impede a fruição do benefício fiscal.
O impugnante foi instado a fazer a comprovação do efetivo pagamento (fls.
04/05), mas nada foi trazido nesse sentido com a impugnação.
A argumentação que faz, de estar comprovada a existência de que sofre de “dor
nas costas”, não traz, como conseqüência necessária, a realização e pagamento
de tratamentos fisioterápicos. A recomendação recebida pelo paciente pode não
se traduzir em tratamento efetivo.
Outra circunstância que aponta a necessidade da comprovação do efetivo
pagamento é que o impugnante foi empregado do Banestado e do sucessor deste,
Banco Itaú S/A, durante todo o período a que se referem os supostos tratamentos
fisioterápicos, e possuía plano de saúde do seu próprio empregador, podendo se
verificar as contribuições que fazia para ele (ou eram descontadas em seus
contracheques), conforme quadro de pagamentos efetuados de suas DIRPF, às fls.
10 (ainda como Banestado – R$ 795,69), 15 (Banco Itaú – R$ 845,60), 27 (Banco
Itaú – R$ 882,80) e 32 (Banco Itaú – R$ 762,45; PASS Associação de Assistência à
Saúde – R$ 1.151,84).
É sabido que planos de saúde cobrem tratamentos fisioterápicos quando
decorrentes de indicação médica, ainda mais quando a doença é provocada pela
atividade laboral. É inexplicável, em tese, que o contribuinte abra mão de parcela
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.303 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.009252/2009-16
8
significativa de sua renda tributável líquida declarada, arcando com recursos
próprios, quando podia dispor do mesmo serviço sem qualquer custo adicional
além daquele já usado para pagar o plano de saúde. Afinal, é exatamente para
proteger-se desses custos que se contrata a cobertura de um plano de saúde.
A prova pedida pelo Fisco é de fácil produção. Todos os rendimentos declarados
pelo impugnante são provenientes de uma instituição financeira, podendo se
afirmar, com absoluta certeza, que foram creditados em sua conta corrente, que é
como normalmente essas empresas fazem os pagamentos, logo, somente daí
poderiam se originar os recursos usados para o pagamento.
Bastava ao contribuinte ter trazido sua movimentação bancária, pois certamente
os valores que foram pagos, em face da sua expressividade, seriam prontamente
identificados nos saques efetuados. No entanto, o contribuinte não envidou
nenhum esforço nesse sentido, não trazendo nenhuma explicação sobre como fez
os pagamentos dos gastos questionados.
Assim, é de se manter a glosa das despesas médicas efetuadas pelo lançamento,
por falta de comprovação do efetivo pagamento.
Conclusão
Pelo exposto, voto no sentido de julgar procedente a parte impugnada do
lançamento, mantendo as correspondentes exigências consignadas no auto de
infração.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/03/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 25/04/2013, Recurso Voluntário, fl. 166, sustentando, em apertada síntese, que os
documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as
despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Honorio Albuquerque De Brito - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A matéria que sobe a esta turma julgadora do CARF cinge-se às deduções de
despesas médicas glosadas pela Fiscalização da Receita Federal, supostamente havidas com o
fisioterapeuta Sérgio Luiz de Medeiros, no total de R$ 20.960,00, vez que o contribuinte não
apresentou defesa em relação às demais infrações lançadas.
Despesas médicas
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.303 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.009252/2009-16
9
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do art. 114, § 12, inciso I
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme transcrito
acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos,
pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do imóvel
em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma infinidade
de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador entendeu por
conceder, atendidas determinados limites e condições.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.303 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.009252/2009-16
10
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal em
cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade, devendo
ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas, pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos, o que não foi feito no caso das supostas despesas glosadas pela Fiscalização.
Uma vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as
glosas das deduções das despesas médicas.
Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes e, portanto, deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.303 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.009252/2009-16
11
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 188
DF CARF MF
Original